Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708192-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER, MONICA MOURA MARTINS WEILER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Arthur Wagner Weiler e outro, em face do decisum de ID no 84279995. Todavia, a petição de recurso está desacompanhada do preparo. Em sendo assim, intimem-se os agravantes, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2021 18:03:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator